Tribunal: TJBA
Processo: 0301502-11.2015.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0301502-11.2015.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MASTER ALIMENTOS LTDA e outros (3)

Advogado(s)
:
THIAGO CARVALHO DE OLIVEIRA, LAIS COLA FERNANDES, MARCELO SCHIAVINI COSSATI, FABRICIO DE AGUIAR MARCULA

APELADO: MF AGROPECUARIA DO NORDESTE LTDA e outros (3)

Advogado(s)
:
FABRICIO DE AGUIAR MARCULA, LAIS COLA FERNANDES, MARCELO SCHIAVINI COSSATI, THIAGO CARVALHO DE OLIVEIRA

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. FRAUDE EM NOTA FISCAL. PREJUÍZO AO PRODUTOR. NOTAS NÃO PAGAS. APELAÇÃO DE DOIS RÉUS. MASTER ALIMENTOS LTDA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA RELATIVA DO JUÍZO. AFASTADA. FORO DO LOCAL DO DANO. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO TRIENAL. NÃO CARACTERIZADA. APELAÇÃO DA PETERFRUT AGRÍCOLA. INTEMPESTIVA. SENTENÇA MANTIDA. PRIMEIRO RECURSO NÃO PROVIDO. SEGUNDO RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Tratando-se de ação de reparação de danos, o foro de competência é no local do dano, sendo o juízo de Juazeiro competente;

2. Não há incidência da prescrição trienal haja vista que a Autora ajuizou a ação dentro do prazo de três anos da primeira nota fiscal emitida;

3. Ausência de comprovação do alegado pela primeira apelante, não tendo desconstituídos, com contraprovas, os documentos anexados pela parte Autora, devendo ser responsabilizado por dano gerado por sua preposta.

4. A segunda apelação foi interposta intempestivamente, não havendo que se analisar o seu mérito.

5. Sentença mantida. Primeira apelação não provida. Segunda apelação não conhecida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
0301502-11.2015.8.05.0146
, em que figuram como apelantes MASTER ALIMENTOS LTDA e PETERFRUT AGRÍCOLA e como apelado MF AGROPECUÁRIA DO NORDESTE LTDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
da PETERFRUT AGRICOLA S.A por ser INTEMPESTIVO e
NEGAR PROVIMENTO
ao Apelo da MASTER ALIMENTOS LTDA, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões,